Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-81.2010.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000547-81.2010.8.11.0010
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO (S): ANTONIO LOTHAR HUBNER E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 10872957):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA-REJEIÇÃO-PRECLUSÃO DA PROVA CONTÁBIL PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Laudo Pericial, (pág. 1015/1039), concluiu que o valor devido pelo Apelante é de R$ 942.699,05; - o Apelante sequer impugnou de forma específica o Laudo Pericial, não indicando qualquer erro; limitou-se a apresentar um Parecer Contábil, (pág. 1067/1076), com um cálculo de R$ 28.299,75;
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - RAC n. 0000547-81.2010.8.11.0010, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. 10/11/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 494, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ocorrência de erro material no cálculo homologado, erro este passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição
Assevera que o laudo pericial utilizou metodologia correta, mas se equivocou ao atualizar os cálculos, visto que os valores da correção monetária, juros e outras taxas não acumulavam mensalmente de acordo com o contrato de cédula de crédito rural, acarretando valor muito superior do que o devido.
Recurso tempestivo (id. 112630458).
Contrarrazões (ids. 113606004).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A parte recorrente alega violação ao artigo 494, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de ocorrência de erro material no cálculo homologado, erro este passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Assevera que o laudo pericial utilizou metodologia correta, mas se equivocou ao atualizar os cálculos visto que os valores da correção monetária, juros e outras taxas não acumulavam mensalmente de acordo com o contrato de cédula de crédito rural, acarretando valor muito superior que o devido.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) O Laudo Pericial, (pág. 1015/1039), concluiu que o valor devido pelo Apelante é de R$ 942.699,05; - o Apelante sequer impugnou de forma específica o Laudo Pericial, não indicando qualquer erro; limitou-se a apresentar um Parecer Contábil, (pág. 1067/1076), com um cálculo de R$ 28.299,75.
(...) E atente-se para o importante detalhe, qual seja, de que é o próprio Banco Apelante que em novo "contra laudo" denominado "Retificação do Parecer Pericial Contábil de pág. 998/1007", (págs. 1120/1125) e petição (págs. 1173/1174), derrui suas próprias alegações insertas no Parecer Contábil (págs. 1067/1076), de modo a esvaziar as razões recursais.
Ressalte-se, por curial, que essas alegações foram todas esclarecidas a contento pelo Perito na peça denominada "Ratificação ao Laudo Pericial de fls. 952/990", (págs. 1088/1107), não restando mais nada a ser dito a respeito.
(...) Veja-se que o Banco reconhece que o seu débito é de R$ 832.409,11, porém atualizado até fevereiro/2021, do que, por óbvio, os apelados discordam, pois o valor correto do débito é aquele constante do Laudo Pericial, (págs. 1017/1053), de R$ 942.699,05, cuja atualização deverá seguir os comandos ordenados na douta decisão recorrida, de modo que o valor de R$ 832.409,11, serve apenas como reconhecimento por parte do Apelante como sendo um valor incontroverso, o qual é aceito pelos Apelados a título de pagamento parcial do débito, reservando-se o direito de, apurar-se o saldo devedor nos moldes dos comandos sentenciais”.
Por outro lado, resta claro que o arbitramento feito pelo Perito se fez necessário pelo fato do Banco, apesar de regularmente intimado, não ter exibido documentos que se encontram em seu poder e, portanto, não lhe cabe agora, em grau recursal, insurgir-se acerca de documentos que omitiu, dos quais, repise-se, teve a oportunidade processual de exibi-los e não o fez, conforme consignou o Perito no Laudo, in verbis: (...)”. (id. 108712957) (g.n)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça